Tribunal: STF
Processo: AI 838897
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ACORDO ENTRE O AGRAVANTE E ALGUNS AGRAVADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A ESSES AGRAVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ABONO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - ABONO DE APOSENTADORIA ANÁLISE DE DISPOSITIVO DO REGULAMENTO DA INERGUS - RELAÇÃO SUBMETIDA ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 321 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS - MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I - A pretensão dos autores é o recebimento do abono de aposentadoria decorrente da vinculação por mais de 30 anos ao Regime de Previdência Oficial. II - O pleito envolve prestações de trato sucessivos e, portanto, somente prescrevem as parcelas devidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. 111 - Os documentos do próprio INSS informam que o tempo de vinculação dos associados frente ao órgão oficial supera os 30 anos. IV - Recurso conhecido e improvido ” (fl. 446, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o § 5º do art. 195 e os arts. 201 e 202 da Constituição da República.
    Argumenta ser indevida a concessão do abono de aposentadoria aos agravados.
    Sustenta que “os recorridos já recebem o abono, por haverem se aposentado após 30 anos de vinculação à Previdência Social, fato não considerado pelas Primeiras e Segunda instâncias, que não pode ser desprezado por este Tribunal Superior, sob pena de enriquecimento ilícito, com o pagamento em duplicidade. Não se trata de reexame de provas, mas de valoração das provas constantes dos autos, fato desprezado pelas instâncias inferiores. Ademais, o julgamento antecipado da lide trouxe grandes prejuízos ao recorrente, vez que a simples prova pericial comprovaria que no valor da suplementação paga aos recorridos acima mencionados, encontra-se somado o valor do abono a eles devido” (fl. 497, e-doc. 1).
    Pede “a anulação do v. Acórdão proferido nos embargos de declaração opostos pela recorrente, tendo em vista a vista à contrariedade ao art. 5º, LV, da CF/88; o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, dada a repercussão geral da questão, para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente a ação; caso assim não entendam, seja reformado o acórdão para julgar improcedente o pedido dos recorridos Valtênio Rego Lima, Rivaldo José dos Santos, José Luiz Lima Franco, João Carlos da Sé, José Carlos Alves Dantas, Jackson Santos Gama, Iva Prata Santos, Avelino Arcanjo dos Santos e Álvaro Brito do Nascimento, tendo em vista que já recebem o abono” (sic, fl. 502, e-doc. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 556-563, e-doc. 1).
    4. Em 4.5.2012, o Ministro Dias Toffoli, então Relator deste processo, determinou:
    “INERGUS - Instituto Energipe de Seguridade Social interpõe agravo de instrumento contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, 195, parágrafo 5º, 201, caput, e 202, caput, da Constituição Federal. 
    Verifica-se dos autos que, concomitantemente ao apelo extremo, foi interposto recurso especial pela INERGUS - Instituto Energipe de Seguridade Social. 
    Em pesquisa realizada no sistema processual do sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, pelo número de origem do feito e pelos nomes das partes, verifica-se que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao mencionado recurso especial interposto paralelamente ao apelo extremo, autuado no STJ como Ag nº 1.385.436/SE, está pendente de julgamento. 
    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o esgotamento da jurisdição no Superior Tribunal de Justiça. Devem os autos permanecer na Secretaria Judiciária” (e-doc. 4).
    5. Em 7.6.2019, os autos vieram-me conclusos pela substituição do Relator (art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    6. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Agravo n. 1.385.436 continua pendente de julgamento. 
    Em 8.5.2017, o Ministro Marco Buzzi, Relator, proferiu a seguinte decisão:
    “Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL - INERGUS. 
    Às fls. 675/689(e-STJ), o ora requerente, INERGUS, e os agravados Iva Prata Santos, Jackson Santos Costa, José Luiz Lima Franco e José Santana da Costa (Pensionista Maria Carmelita Matos Santana da Costa), ora requeridos noticiam a celebração do acordo, expõem os termos da avença e requerem a homologação do referido pacto. 
    Cumpre ressaltar que a nova redação do inciso IX do artigo 34 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Emenda Regimental n. 24/2016, inclui nas atribuições do relator a apreciação e a homologação de pedidos de autocomposição das partes. 
    Dessa forma passa-se à análise do pedido. 
    Os advogados subscritores da minuta do acordo possuem poderes para tanto, conforme as procurações de fls. 72, 81, 102 e 108, e-STJ. Assim, encontram-se cumpridas as formalidades dos artigos 104 e 105 do NCPC. 
    Do exposto, com base no art. 34, IX e XI, do RISTJ, homologo o acordo noticiado para os referidos acordantes, a fim de que surta os efeitos jurídicos, e julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda de seu objeto, declarando extinto o procedimento recursal. 
    Prossiga-se, outrossim, o agravo de instrumento quanto aos demais agravados que não participaram do acordo” (DJe 10.5.2017).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    7. A informação de alguns dos agravados terem transigido com o agravante torna, quanto a eles, sem objeto o litígio em análise nestes autos e prejudica parcialmente o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto. 
    8. Como assentado pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, a “situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). Confiram-se também os julgados a seguir:
    “RECURSO - INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório, sob o ângulo jurídico” (Rcl n. 1.266-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 8.10.2004). 
    “Recurso extraordinário. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Reconhecimento, extrajudicial, sem ressalvas, do direito assegurado as recorridas pelo Tribunal local. Falta de interesse. Perda de objeto do recurso. Prequestionamento da matéria constitucional: ausência absoluta. Causa autônoma de não conhecimento, em preliminar, do recurso extraordinário. RE não conhecido, pelos dois fundamentos” (RE n. 121.145, Relator o Ministro Célio Borja, Segunda Turma, DJ 31.5.1991).
    9. Quanto ao litígio com os demais agravados que não celebraram acordo, a análise deste agravo de instrumento independe do julgamento do Agravo n. 1.385.436 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que afasto o sobrestamento do e-doc. 4.
    10. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas regulamentares e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE REGULAMENTO. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional, do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de regulamento de entidade de previdência privada. Incidência das Súmulas/STF 279 e 454. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.193.365-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Previdência Privada. Complementação de aposentadoria. Revisão de reajustes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do regulamento de benefícios da entidade. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade. Incidência das Súmulas ns. 636, 279 e 454/STF.3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.137.332-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do regulamento da entidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada, ou dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.076.648-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2017).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.3.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 865.754-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.3.2015).
    11. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    12. Pelo exposto, quanto aos agravados que tiveram acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao litígio com os demais agravados, nego provimento ao agravo de instrumento (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora